Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ARTHUR OLIVEIRA GONZALEZ em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido liminar que formulara nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao CHEFE DE GABINETE, ao COORDENADOR DO SISTEMA PRISIONAL e ao GERENTE DE SAÚDE DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL, todos vinculados à SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL, objetivando declarar a nulidade de sua remoção de ofício praticada pelas referidas autoridades, visando ao retorno à sua lotação de origem e à jornada de trabalho realizada em regime de plantão. Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal no presente recurso de agravo (id 23344735), sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF no processo originário no 0700525-80.2021.8.07.0018, tendo o magistrado singular denegado a segurança pleiteada. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 09 de abril de 2021.